Tribunal: TJBA
Processo: 8018369-39.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018369-39.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE PEDRO DE OLIVEIRA Advogado(s): MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):JORGE DONIZETI SANCHEZ ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DÉBITO DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ADEQUADA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao rejeitar os embargos monitórios, julgou procedente ação monitória, consolidando título judicial para cobrança de R$ 283.971,49, valor supostamente decorrente de inadimplemento em contrato de cartão de crédito. O apelante alegou inépcia da inicial por ausência de memória de cálculo idônea e de contrato assinado, além de abusividade dos encargos e sua condição de hipervulnerabilidade. O apelado, em contrarrazões, defendeu a validade da cobrança com base no uso reiterado do cartão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato assinado e de memória de cálculo detalhada inviabiliza o prosseguimento da ação monitória; (ii) estabelecer se o uso reiterado do cartão pode suprir a falta de prova documental da contratação; (iii) determinar se a condição de hipervulnerabilidade do consumidor impõe maior rigor probatório ao credor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória exige prova escrita da dívida e memória de cálculo atualizada (CPC, art. 700, § 2º, I e § 4º), cuja ausência enseja o indeferimento da petição inicial, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 474. 4. A instituição financeira não apresentou contrato assinado, termo de adesão individualizado, comunicações prévias ou qualquer documento que demonstre a origem do débito ou a anuência expressa do consumidor, o que impossibilita reconhecer a existência da obrigação cobrada. 5. A utilização do cartão de crédito, por si só, não supre a ausência de prova da contratação, especialmente quando ausente demonstração de ciência inequívoca e concordância do consumidor com os termos contratuais e encargos aplicados. 6. A condição de hipervulnerabilidade do apelante — idoso, aposentado por invalidez, portador de doença grave — impõe ao Judiciário o dever de maior rigor na verificação da regularidade da contratação e dos encargos aplicados, nos termos do CDC, art. 4º, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021. 7. A evolução do débito de R$ 63.076,09 para R$ 283.971,49, sem demonstração detalhada da progressão e da legalidade dos encargos, evidencia a abusividade da cobrança e a ausência de controle jurisdicional sobre sua regularidade. 8. A jurisprudência do TJ-BA e de outros tribunais estaduais é pacífica no sentido de que faturas isoladas e documentos genéricos não bastam para embasar ação monitória fundada em cartão de crédito, sendo imprescindível a apresentação do contrato assinado e da memória de cálculo pormenorizada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de contrato assinado e de memória de cálculo adequada inviabiliza a constituição do título judicial em ação monitória fundada em cartão de crédito. 2. A utilização do cartão de crédito não supre, por si só, a ausência de prova documental da contratação. 3. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor impõe ao fornecedor o dever de apresentar prova robusta e individualizada da contratação e da regularidade dos encargos exigidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 4º, § 1º, e 6º, III e VIII; CPC, arts. 98, § 1º, VIII; 321; 373, I; 485, IV; 700, §§ 2º e 4º; 937, I. Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8018369-39.2023.8.05.0274, em que figura como apelante JORGE PEDRO DE OLIVEIRA e apelado ITAU UNIBANCO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.